Tribunal: TJMT
Processo: 0000571-34.2018.8.11.0106
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000571-34.2018.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OSMAR LEAO CAVALCANTE - CPF: 782.534.031-00 (APELANTE), LUZIA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 802.736.531-72 (ADVOGADO), JOSELIAS DA SILVA CARVALHO - CPF: 176.256.292-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ABANDONO DA CAUSA - ENDEREÇO DO AUTOR DESATUALIZADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ATOS OU DILIGÊNCIAS A SEREM PROMOVIDAS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

2. Se na decisão exarada pelo magistrado não há atos ou diligências a serem promovidos, inexiste motivo para manifestação obrigatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OSMAR LEÃO CAVALCANTE
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º
0000571-34.2018.8.11.0106,
por ele proposta em desfavor de
JOSELIAS DA SILVA CARVALHO
, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, por não ter sido localizada a parte autora em razão de sua mudança de endereço, não informado nos autos.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que, “
para o enquadramento no conceito de abandono de causa, o autor deveria deixar de promover diligências necessárias que lhe incumbiam por prazo superior a 30 dias, ou o processo ficar parado por prazo superior a um ano por negligência das partes, fatos que não ocorreram no presente caso
”.

Menciona que no caso em apreço, “
não havia qualquer diligência a cargo do autor nem qualquer medida que devesse tomar para que o processo tivesse andamento
”.

Aduz que previamente à extinção do processo, caberia ao Nobre Julgador, intimar pessoalmente o autor para promover qualquer diligência que lhe coubesse, o que não ocorreu, sendo anulável qualquer extinção de processo sob este argumento, conforme posicionamento do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, expõe que “
a extinção do processo por abandono de causa só pode ocorrer se requerida pela parte contrária
”, de acordo com o entendimento exarado pelo ínclito Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula n.º 240, enfatizando ainda que não há, no presente processo, requerimento pelo réu haja vista a ausência de sua intimação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 0000571-34.2018.8.11.0106, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por não ter sido localizada a parte autora em razão de sua mudança de endereço, não informado nos autos.

Pois bem.

Extrai-se das informações contidas nos autos que a parte ré desta relação não foi citada até o presente, sendo impensável, neste momento, seu requerimento acerca da extinção do feito por abandono de causa, razão pela qual não há aplicabilidade da Súmula n.º 240 do egrégio Superior Tribunal de Justiça ao caso.

Acerca da ausência de notificação prévia, menciona o apelante que tem-se por nula a sentença que extinguiu o processo por abandono de causa ante a inobservância desse requisito.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Conforme a exegese do inciso III e § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Ocorre que, como bem lecionado pelo douto Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso Guiomar Teodoro Borges, ao prolatar seu voto nos autos do processo n.º 1034157-80.2017.8.11.0041, por se tratar de regra geral, para que o juiz possa extinguir o feito, sem resolução do mérito, é necessária a intimação do advogado constituído pela parte autora, por meio de nota de expediente, conforme determinam os artigos 270 e 272, ambos do Código de Processo Civil.

Analisando o caso em apreço, resta patente que não foram observadas essas exigências, haja vista que, após o Magistrado
a quo
ter revogado a nomeação do advogado Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida e nomeado a advogada Luzia Martins de Oliveira em substituição, as publicações continuaram a serem direcionadas àquele, não tendo sido intimada a patrona de sua nomeação.

Constata-se tal assertiva na Certidão de Envio de Matéria para Imprensa (fl. 39 - id. n.º 71974024), onde consta como patrono habilitado para receber intimações apenas o advogado já substituído, Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida.

A jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça valida essa mesma tese, de que para que haja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, deve o procurador da parte autora ser intimado, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ABANDONO DA CAUSA
– ARTIGO 485, INCISOS II E III DO CPC –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
–
NECESSIDADE
– INOBSERVÂNCIA DO §1º DO REFERIDO ARTIGO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE
, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. (TJ-MT - N.U 0002112-85.2002.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC
,
faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte
e,
se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem
. (TJ-MT 10175635420188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

Denota-se das certidões juntadas aos autos que a patrona Luzia Martins de Oliveira nomeada, apenas se tornou habilitada para receber intimações após a sentença exarada (fl. 46 - id. n.º 71974028), da qual apresentou Recurso de Apelação tempestivamente.

Ademais, observa-se que da decisão exarada pelo Magistrado
a quo
, da qual não foi intimada a advogada da parte autora, não há atos ou diligências a serem promovidos, razão pela qual inexiste motivo para sua manifestação obrigatória.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem, para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021